Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-61.2023.8.11.0024
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001181-61.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GREICIANE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.233.921-37 (APELANTE), LAERCIO AMORIM DA SILVA - CPF: 353.625.701-10 (APELADO), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO), GREICIANE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 030.233.921-37 (APELADO), LAERCIO AMORIM DA SILVA - CPF: 353.625.701-10 (APELANTE), RICARDO JOSE DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 024.219.031-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - VEÍCULO ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DURANTE A UNIÃO ESTAVEL - ENTRADA PAGA NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA – COMUNICABILIDADE DO PAGAMENTO - NECESSIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por Laércio Amorim da Silva contra sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, que reconheceu e dissolveu a união estável com a ré, Greiciane de Almeida Silva, no período de dezembro de 2017 a julho de 2022, e determinou a partilha igualitária do veículo Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o veículo Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ deve ser partilhado integral ou parcialmente, considerando-se a alegação do apelante de que foi adquirido após o término da união estável, com recursos próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contrato de financiamento do automóvel foi firmado em 02 de julho de 2022, data compreendida dentro do período da união estável reconhecido judicialmente, contrariando a alegação de aquisição pós-unional.

4 – Ademais, provas testemunhais coesas e documentos acostados aos autos, inclusive registro fotográfico juntado pelo próprio recorrente, demonstram que o veículo já se encontrava à disposição do casal antes da formalização da compra, indicando que sua aquisição foi fruto do esforço comum.

5 - A jurisprudência majoritária entende que, tratando-se de veículo financiado, a partilha deve recair sobre o valor efetivamente pago durante a constância da união, e não sobre a integralidade do bem.

6 - O contrato revela o pagamento de entrada no valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), durante a união, enquanto o financiamento do saldo restante, no valor de R$ 20.871,34 (vinte mil oitocentos e um reais e trinta e quatro centavos), teve início apenas após a separação de fato, com vencimento da primeira parcela em agosto de 2022.

7 - Assim, a partilha deve incidir apenas sobre o valor da entrada, paga durante a união, na proporção de 50% para cada convivente, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - O valor da entrada paga na aquisição de bem móvel durante a união estável é comunicável e deve ser partilhado por representar esforço comum, ainda que o contrato de financiamento tenha sido formalizado próximo à separação de fato.

2 - A partilha de bem financiado adquirido na constância da união estável deve recair apenas sobre o montante efetivamente pago durante a convivência, não abrangendo parcelas vencidas posteriormente.

3 - Provas documentais e testemunhais coesas, inclusive produzidas pela própria parte recorrente, podem evidenciar a comunicabilidade do bem e afastar a alegação de aquisição exclusiva e posterior à união estável.

4 – Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, limitando a partilha do veículo ao valor pago a título de entrada, a ser dividido igualmente (50% para cada parte), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LAÉRCIO AMORIM DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, no 1001181-61.2023.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
GREICIANE DE ALMEIDA SILVA
.

Na origem, o autor/apelante, postulou o reconhecimento e a dissolução da união estável mantida com a ré, no período de dezembro de 2017 a julho de 2022, com a consequente partilha dos bens adquiridos na constância da relação, arrolando uma casa, uma motocicleta e os móveis que guarnecem a residência.

Por sua vez, a ré/apelada, em sede de contestação, reconheceu a existência da união, divergindo quanto à data de início e impugnando a comunicabilidade do terreno onde se edificou a residência.

Aduziu que o imóvel foi adquirido por ela antes da união e que apenas a construção deveria ser partilhada. Indicou, ainda, que o casal possuía um veículo Chevrolet/Cobalt, não mencionado na exordial, e que apenas alguns móveis foram adquiridos conjuntamente.

Após a instrução processual, com a oitiva de testemunhas, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência para: 1) reconhecer e dissolver a união estável no período de dezembro de 2017 a julho de 2022; e 2) determinar a partilha, na proporção de 50% para cada parte, da edificação realizada no imóvel, de uma motocicleta Honda Biz, dos móveis que guarnecem a residência e do veículo Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ.

Em suas razões recursais (id. 321240937), o apelante insurge-se exclusivamente contra a partilha do veículo Chevrolet/Cobalt.

Sustenta, que o automóvel foi adquirido em agosto de 2022, após o término da sociedade de fato, e com recursos exclusivamente seus, razão pela requer sua exclusão da partilha ou, alternativamente, reabertura da instrução processual.

Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo que o veículo já era utilizado pelo casal durante a convivência e que o apelante não produziu prova eficaz da alegada aquisição pós-unional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, mantendo a concessão da justiça gratuita deferida na origem.

O cerne da insurgência recursal diz respeito à comunicabilidade do veículo Chevrolet/Cobalt, placa QQR8E65, cuja aquisição, segundo o apelante, teria ocorrido após a dissolução fática da união estável com a apelada.

A união estável foi reconhecida e dissolvida no período compreendido entre dezembro de 2017 e
julho de 2022.

A tese do apelante de que a aquisição foi posterior à união é frontalmente contrariada por um robusto conjunto probatório.

O contrato de financiamento veicular (id. 321240940) foi firmado em
02 de julho de 2022
, data que se encontra inequivocamente dentro do período da união estável reconhecido em sentença.

Este documento, por si só, já seria suficiente para refutar a alegação recursal.

Ademais
, os depoimentos colhidos em audiência (id. 321240931), foi coesa em apontar que o casal já possuía e utilizava o referido automóvel antes da data formal de sua aquisição, o que indica que a formalização do negócio pode ter sido apenas o último passo de uma aquisição iniciada na constância da união.

Destaco os seguintes trechos:

TESTEMUNHA FRANCISCA VIEIRA DE AZEVEDO

Testemunha
: Que ele já estava junto com ela, ele tinha uma moto, ai ele fez um empréstimo no banco e comprou o carro que era da ex-mulher dele.

Advogado
: Ele comprou o carro então quando ele estava junto com a Greice?

Testemunha
: Comprou quando estava junto com a Greice.

INFORMANTE ELIACY

Informante
: Quando ele começou a namorar com Gleice, ele não tinha.

Advogado
: Depois, durante a constância do casamento deles?

Informante
: Ai depois, se eu não me engano, eles adquiriram o primeiro carro juntos.

Advogado
: A senhora sabe que carro que era?

Informante
: Se eu não me engano, foi um Colbat da cor cinza.

INFORMANTE ADRIANA

Advogado: ele tem um carro, ele tem uma moto?

Informante: A Greice tem uma moto, e na época tinha um carro que tava lá, que era da Greice e dele. Dos dois.

Por fim, ressalto que o registro fotográfico juntado pelo autor, ora apelante, para comprovar as benfeitorias realizadas no imóvel durante a convivência (id. 321240394 e 321240395), revela de maneira inequívoca a presença do veículo Chevrolet Cobalt.

Ainda, de forma decisiva, o registro fotográfico juntado pelo próprio autor, ora apelante, para comprovar as benfeitorias realizadas no imóvel que estava em discussão (id. 321240395), revela de maneira inequívoca a presença do veículo Chevrolet Cobalt na garagem da residência do casal durante a convivência.

Tal prova, produzida pelo próprio recorrente, corrobora toda a prova oral e documental, funcionando como verdadeira confissão fática da posse do bem durante a união.

Por outro lado
, tratando-se de veículo financiado, não se partilha o bem em sua integralidade, mas os direitos econômicos decorrentes do contrato, correspondentes às parcelas efetivamente pagas durante a convivência, por representarem acréscimo patrimonial comum.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SEPARAÇÃO DE CORPOS E ARRESTO DE BENS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A PARTILHA DE BENS – DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – MEAÇÃO – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – DIREITOS SOBRE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – PARTILHA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Devem ser partilhadas as dívidas fiscais do período do casamento, eis que decorrente de taxas e multas incidentes sobre a motocicleta que compõe o acervo patrimonial do casal.

No que diz respeito ao carro financiado, a monta é composta pelo valor das prestações do financiamento adimplidas na constância do casamento até a separação de fato.

(..)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004346-24.2019.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, JULGADO EM 27/07/2022).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
PARTILHA DE VEÍCULO ADQUIRIDO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL
- MONTANTE PARTILHÁVEL.

- Em relação à partilha de bens financiados, nos quais as partes possuem a posse do bem, mas a propriedade ainda está reservada ao financiador - situação que persiste até a quitação, não faz diferença se o contrato fora celebrado antes ou depois da união, mas sim a fração do bem paga durante a união, a qual pertence a ambos e deverá ser considerada para fins de partilha.

(TJMG, 20a CÂMARA CÍVEL, RAC 6070245-97.2015.8.13.0024, RELATOR: FERNANDO CALDEIRA BRANT, JULGADO EM 14/10/2020).

Por fim,

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO FINANCIADO. DÍVIDAS.

1.
Comprovada a união estável, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1725 do CCB.

2.
Tendo o veículo sido adquirido durante a união estável mediante financiamento, correta a partilha igualitária do montante pago até a separação fática, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença
.

(...)

(TJRS, RAC 70078374287 – CNJ 0202640-55.2018.821.7000, RELATOR: SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES, JULGADO EM 31/10/2018).

Dessa forma, verifica-se que a sentença de primeiro grau, ao determinar a partilha igualitária do veículo, padeceu de inequívoca imprecisão técnica, impondo a necessidade de sua revisão.

Ao analisar o contrato de financiamento (ID 321240940), observo que o vencimento da primeira parcela ocorreu em
04/08/2022.

Assim, considerando que a união foi judicialmente reconhecida e posteriormente dissolvida no período compreendido entre dezembro de 2017 e julho de 2022, fica evidenciado que nenhuma parcela do financiamento foi adimplida durante a convivência.

Em contrapartida, do exame do contrato de financiamento, observo que foram desembolsados R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) a título de entrada, tendo sido objeto de financiamento apenas o montante de R$ 20.871,34 (vinte mil, oitocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Tal montante deve ser submetido à partilha, por se tratar de valor diretamente vinculado ao esforço comum despendido para a aquisição do bem.

RECURSO DE APELAÇÃO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA C/C ALIMENTOS - VEÍCULO ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PARTILHA DO VALOR PAGO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - ENTRADA DO VEÍCULO - PARTILHA DO VALOR PAGO CONSOANTE A PROVA DOS AUTOS - REVISÃO DOS CÁLCULOS CONCERNENTES À PARTILHA - ALIMENTOS - BALIZAS DO ARBITRAMENTO OBSERVADAS - CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA - IRRELEVÂNCIA EM RELAÇÃO AOS ALIMENTOS DEVIDOS A DOIS FILHOS ADOLESCENTES - PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL - PENSÃO ALIMENTÍCIA JÁ ESTABELECIDA EM VALOR MODESTO - REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor pago a título de entrada para a aquisição de veículo na constância do casamento deve ser partilhado considerando as provas documentais carreadas aos autos.

(...)

(TJMG, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RAC 5000530-59.2022.8.13.0114, RELATOR: FRANCISCO RICARDO SALES COSTA, JULGADO EM 23/02/2024).

Dessa forma, a partilha deve recair exclusivamente sobre o valor de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), pago a título de entrada, devendo ser dividido na proporção de 50% para cada convivente, com a devida correção monetária desde o desembolso.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e limitar a partilha do veículo Chevrolet/Cobalt 1.8 LTZ ao valor pago a título de entrada, a ser dividido igualmente (50% para cada parte), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Em razão do provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025